Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. QUANTUM DE REDUÇÃO MANTIDO. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, verifica-se que não é tão reduzido o valor da res furtiva. Além disso, o recorrente ostenta condenação anterior por crime contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. Crime impossível é a tentativa não punível que ocorre quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do crime.
4. Segundo entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 567), a presença de sistema de monitoramento instalado em estabelecimento comercial e/ou vigilância por agente de segurança apenas dificulta a prática de furtos em seu interior, mas não obsta, por si só, a realização da conduta delituosa, não havendo afastar-se a punição, porquanto existe o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do furto e cause prejuízo à vítima.
5. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, foi percorrido grande parte do iter criminis, não se consumando o crime apenas pelo fato de o acusado ter sido detido com as mercadorias subtraídas, na saída do estabelecimento, por funcionários do mercado. Assim, a redução da pena em 1/3 (um terço) se mostra condizente com a situação concreta.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, apesar da pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente.
7. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 06 (seis) dias-multa, calculados no valor legal mínimo.